Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSO SITE DE OFERTA DE EMPREGOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO SOBRE A FRAUDE PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BENEFICIÁRIAS DA TRANSAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se e ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora alega ter visto anúncio na internet, com a mensagem “ganhe dinheiro e trabalhe em casa”, motivo pelo qual entrou em contato e iniciou conversa com o número (83) 98757-6315, por meio do qual foi instruída a “depositar valores para ter acesso às tarefas, as quais iria realizar e, após concluídas, receberia um pagamento por cada tarefa realizada”. Aduz que, durante o treinamento, fazia pequenos depósitos, via pix, para “Agpagos Meios de Pagamento Ltda.” para efetuar as tarefas e depois sacava os valores depositados, todavia, após concluir o treinamento, realizou “7 (sete) transferências, as quais totalizaram R$ 2.565,00 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais), bem como executou várias tarefas”, todavia o dinheiro da autora foi bloqueado, “obrigando-a a continuar com os depósitos, para somente assim, conseguir finalmente realizar o saque do seu dinheiro”. Afirma que imediatamente comunicou seu gerente do banco SICOOB, o qual entrou em contato com o banco réu “STAR BANK” para avisar sobre a fraude e pedir o bloqueio dos valores, todavia a resposta obtida foi negativa. Afirma ter sido vítima de fraude das empresas rés, motivo pelo qual postula o ressarcimento dos valores pagos (total de R$ 2.565,00) na forma dobrada, além de indenização por danos materiais.

2. Recorre a autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 52534118). Em suas razões recursais (ID 52534120), reitera ter respondido a anúncio de emprego da internet e que foi informada que precisaria fazer treinamento e depositar valores para acessar as tarefas, após as quais receberia um pagamento. Aduz que as tarefas estavam disponíveis na plataforma da ré IDEED BRASIL e que esta seria a responsável por “direcionar a autora as oportunidades de ‘emprego’, ou seja para as tarefas que as empresas contratantes estivessem precisando”. Defende ter feito vários pagamentos e depois ter sacado esses valores, além das comissões das vendas, todavia, após realizar sete depósitos “em favor da requerida AQ PAGO, através da instituição STAR BANK S.A.”, não conseguiu mais acessar os valores, apesar de ter executado as tarefas solicitadas, momento em que percebeu ter sido vítima de uma fraude. Reitera os argumentos iniciais e pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

3. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso da parte ré que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).

5. É fato incontroverso que a autora/recorrente foi vítima de golpe de falsa oferta de emprego, por meio do qual foi convencida a transferir, voluntariamente, valores de sua conta corrente para conta indicada por terceiros desconhecidos.

6. De fato, a própria autora reconhece que clicou em anúncio em rede social no qual constava a mensagem ““ganhe dinheiro e trabalhe em casa”, tendo sido direcionada para conversa por aplicativo e, posteriormente, indicado site para o suposto “treinamento”. As conversas juntadas pela autora com a petição inicial não comprovam que a pessoa com quem conversava era de fato preposta da ré INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA. Lado outro, as imagens juntadas, indicando o site de treinamento como “indeedwork9.com” não comprovam que era o site verdadeiro daquela requerida (ID 52534109). Como bem destacado na sentença recorrida, embora a autora seja pedagoga e “possua um conhecimento acima da média da população brasileira”, ainda assim não adotou as cautelas devidas, agindo, portanto, com negligência, ao clicar em anúncio ardiloso de emprego e sendo direcionada para um conversa com estelionatário (uma “simples” busca na internet indica diversas reclamações de fraudes similares à sofrida pela autora em que se utiliza o nome da requerida INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA em sites falsos[1]).

7. Quanto às rés AQPAGO e STAR BANK, não há provas de que tenha efetuado reclamação a esses bancos e o pedido de providências supostamente feito de próprio punho ao SICOOB (banco por meio do qual realizou as transferências para as rés), não apresenta protocolo de recebimento, tampouco há documento comprobatório de que os bancos beneficiários das transações foram acionados sobre a fraude ou sobre eventual pedido de bloqueio dos valores, o que impede a aferição de eventual inércia dessas instituições financeiras quanto à tentativa de recuperação dos valores. Desse modo, não há que se falar em fortuito interno com aptidão para atrair a responsabilidade da instituição financeira recorrida, nos termos do enunciado sumular do STJ 479, como almeja o recorrente. Nesse sentido, precedentes, inclusive deste colegiado. (Acórdão 1685427, 07070029720228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1656007, 07095489220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Inegavelmente, a autora foi vítima de uma conduta ilícita, causando-lhe o prejuízo material destacado acima. Resta evidente que o “golpe” do qual o autor foi vítima, não contou com nenhuma participação, seja por ação ou omissão dos recorridos.

9. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

[1] https://www.reclameaqui.com.br/indeed/indeedwork9-com-filiada-da-amazon_gR8BCWZ3AEN8GfUE/